Tribunal: TJDFT
Processo: 0737122-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento Processo n. 0737122-68.2022.8.07.0000 Embargante(s) Jazilton Andrade de Oliveira Embargado(s) Alfredo de Barros Pereira e Outros Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por Jazilton Andrade de Oliveira contra decisão unipessoal desta relatoria (Id 41112812), a qual não conheceu, com fundamento na vedação à supressão de instância, do requerimento de concessão da gratuidade de justiça por ele deduzido em agravo de instrumento e determinou o recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Em razões catalogadas ao Id 41473338, o embargante afirma, em suma, ter a decisão embargada incorrido em vícios de obscuridade, contradição e omissão. Alega ser omissa por desconsiderar que o juízo de referência deixou de apreciar o pedido de tutela de urgência em que também postulada justiça gratuita. Brada ter o presente agravo como objeto a negativa de prestação jurisdicional. Diz nula a decisão agravada por ausência de fundamentação. Presume ter sido deferida a justiça gratuita requerida com o pedido de tutela de urgência, pois não houve impugnação da parte contrária. Brada necessário o exame de seu pedido. Destaca o art. 99 do CPC. Afirma haver expressa autorização para postular gratuidade de justiça em sede recursal. Aduz que a pendência de análise desse pleito na instância inferior não impede sua apreciação em segunda instância. Proclama estarem preenchidos os requisitos para a postulada concessão da gratuidade de justiça. Diz presumivelmente verdadeira sua alegada hipossuficiência. Ressalta a ausência de impugnação a tal assertiva na ação originária. Diz inexistir nos autos elemento informativo que a possa desautorizar. Informa que não possui emprego formal. Menciona documentos que colaciona. Por fim, requer o acolhimento dos embargos de declaração para serem sanados os vícios apontados. Junta documentos de Ids 41473339-41473342. Por despacho catalogado no Id 41692805, nos termos do § 2o do art. 1.023 do CPC, foi dada à parte embargada oportunidade para se manifestar. Entretanto, deixaram transcorrer in albis o prazo legal para apresentar contrarrazões. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.024, § 2o, do CPC, quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. Considerando o assim disposto, em análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração, o que faço monocraticamente. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material. No caso, a decisão embargada não padece de qualquer dos vícios apontados. Em análise do feito de referência, verifico que o embargante pediu gratuidade de justiça no requerimento em que postulou tutela de urgência (Id 137837760). Contudo, o pedido de justiça gratuita não foi analisado pelo juízo de origem. Contra a decisão de primeiro grau, em que manifesta a existência de omissão, o ora agravante não opôs embargos de declaração nem insistiu para ser deferida a gratuidade de justiça que postulara. Ao invés, como reconhece em razões de agravo de instrumento, comodamente se limitou a postular em sede revisional o que deixou de ser apreciado na instância prima, fazendo-o sem atender às exigências clara e objetivamente estabelecidas na lei processual civil como ônus da parte para ser suprida a omissão verificada em primeira instância. Deve o embargante atender ao procedimento legalmente prescrito. Trata-se de exercício do direito de postular segundo o devido processo legal. Nada mais. Sem que haja estrita observância às regras definidas pelo sistema processual civil, inviável o exame do pedido formulado pelo litigante em flagrante afronta ao procedimento estabelecido na lei. Acerca da impossibilidade de formulação de tais pedidos diretamente à instância recursal, destaco julgado proferido pela e. 1a Turma Cível deste TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO REALIZADO NO JUÍZO ORIGINÁRIO NÃO APRECIADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. O pleito consistente no deferimento de gratuidade de justiça, formulado em sede de agravo de instrumento, revela-se inadmissível, quando pendente de análise pelo juízo de primeiro grau, sob pena de caracterizar supressão de instância. 2. É incabível nova intimação ou reabertura de prazo para recolhimento do preparo referente ao agravo de instrumento porquanto o artigo 101 do Código de Processo Civil não contempla tal situação, não sendo o caso de aplicação do § 4o do artigo 1.007, quando já oportunizado o momento para sua arrecadação, sem atendimento da parte. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1418624, 07032912920228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Quanto ao ponto, tenho como de clareza solar a decisão embargada. Destaco, apenas para ressaltar a limpidez do provimento embargado, os seguintes trechos: (...) O agravante, em razões recursais, dentre as suas várias alegações, pede que lhe seja deferido o benefício nesta instância recursal sob o argumento de não possuir condições de arcar com as custas processuais e preparo recursal, nos termos de sua declaração. É bem verdade que a gratuidade de justiça pode ser requerida a qualquer tempo ou grau de jurisdição, conforme compreensão do art. 99, caput e § 1o, do CPC. Todavia, deduzido o requerimento, o pleito está submetido à deliberação do juízo até a prolação de decisão, porque está investido em competência atribuída para o fazer. Com efeito, em análise do processo de referência, verifico ter o agravante formulado pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita no requerimento em que deduziu o pedido de urgência (Id 137837760), contudo, tal pedido não foi analisado e tampouco se manifestou o agravante no feito de referência em relação ao pedido. Inviável, portanto, neste agravo de instrumento, a cognição do requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça pleiteada pelo recorrente, porque ainda não deliberado pelo juízo de primeira instância. De fato, o agravante apresenta novo pedido diretamente nesta instância recursal, com a intenção de suplantar a manifestação do juízo de origem. O comportamento processual assumido, todavia, esbarra no óbice da vedação à supressão de instância, porque os efeitos são deveras danosos, em razão da ofensa aos princípios do juízo natural, do devido processo legal e do contraditório e da ampla defesa. Por esse motivo, não merece trânsito tal requerimento. (...) O excerto acima transcrito, frente à irresignação manifestada pelo Embargante, torna nítido sua discordância com a decisão embargada. Não pode contudo o recorrente, sob a frágil alegação de que viciado o provimento desfavorável a seus interesses, alcançar sua pretendida reforma quando determinante à conclusão ali estabelecida foi a omissão em que incorreu ao deixar de exercer faculdades processuais em primeira instância. Falta de pronunciamento desta relatoria não houve. Afirmada está, e não pode ser submetido a reexame via embargos de declaração, a fim de propiciar a consideração da tutela de urgência pretendida, a necessidade de prévio recolhimento do preparo recursal, uma vez que a parte recorrente não adotou as medidas processuais indispensáveis em primeira instância para levar o juízo de origem a examinar o pedido de gratuidade que a ele dirigiu. Antes, agindo contrariamente à lei, optou por postular tutela revisional para questão que sequer fora apreciada pelo juízo de origem. Enfim, a pretensão deduzida pelo embargante não se adéqua à estreita via dos embargos declaratórios, visto que absolutamente destoante da finalidade integrativo-retificadora dos Aclaratórios. Sobre o tema, destacam-se os seguintes julgados deste e. Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INEXISTÊNCIA. COTAS SOCIETÁRIAS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO. PENHORA. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS. LEGITIMIDADE. PREVISÃO LEGAL (CPC, ART. 835, IX). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AFECCTIO SOCIETATIS. INEXISTÊNCIA. LEGALIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEFERIMENTO DA CONSTRIÇÃO. AGRAVO PROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. OMISSÃO NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. SANEAMENTO. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DECLARATÓRIA. 1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou contradições que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance. 2. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado. 3. Os embargos de declaração consubstanciam recurso de conhecimento vinculado, estando vocacionados exclusivamente a suprir eventuais lacunas de omissão, contradição, obscuridade ou, ainda, para correção de erro material que maculem o julgado, e não a ensejarem novo rejulgamento da causa ou ao reconhecimento de vícios que não se enquadrem naquele estratificação, ensejando que, aviados com o escopo de ser promovido novo exame da causa, e não de aprimoramento da prestação jurisdicional, devem ser rejeitados como imperativo legal decorrente do devido processo legal (CPC, art. 1.022). 4. Aferido que, conquanto assinalado na fundamentação o alcance do provimento do recurso resolvido, a parte dispositiva do julgado incorrera em omissão ao delineá-lo, a lacuna deve ser suprida de forma a ser o decidido purificado do vício que o maculara e retratar a resolução efetivamente conferida ao inconformismo, prestando com exatidão a prestação demandada. 5. Embargos conhecidos. Desprovidos o do agravado e provido o da agravante. Unânime. (Acórdão 1210422, 07033156220198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ART. 1.040, II, DO CPC/2015. RECURSO REPETITIVO. APARENTE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO LOCAL E ORIENTAÇÃO DO STJ. TEMAS 970 E 971. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO ENTRE LUCROS CESSANTES E CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição ou, ainda, para correção de eventual erro material. 2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo da parte e não caracteriza vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade) apto a ser deduzido na via estreita dos embargos de declaração. 3. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1224582, 00064535120148070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). Com essa argumentação, inexistindo vícios a serem sanados, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 12 de dezembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora